Tribunal: TJDFT
Processo: 0751122-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo 0710215-74.2018.8.07.0007. O recorrente não recolheu o preparo recursal porque pede, no recurso, que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Porém, os elementos constantes nos autos não suficientes para demonstrar, de plano, a alegada miserabilidade econômica ou mesmo que a situação ora narrada se enquadre nas hipóteses em que ordinariamente esta e. Corte de Justiça venha autorizando a concessão da gratuidade. Com efeito, tem-se que o preparo é requisito recursal extrínseco e objetivo de admissibilidade processual, devendo a comprovação de recolhimento ocorrer no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. In casu, em razão da ausência de demonstração cabal da incapacidade econômica alegada, intime-se o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, para que junte aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo (art. 99, § 2o, CPC). Ou, em caso de não apresentação de elementos convincentes, em homenagem ao princípio da duração razoável do processo, recolha-se as custas do recurso em dobro (art. 1.007, § 4o, CPC). Publique-se. Intime-se.